Tribunal: TJES
Processo: 0015093-25.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015093-25.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOABE DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE EVIDENCIAM O DOLO. TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM AFASTADA. ÔNUS DA DEFESA DE DEMONSTRAR BOA-FÉ NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela posse de motocicleta produto de furto, com sinais de adulteração em seus elementos identificadores. O Apelante busca a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de que o apelante sabia da origem ilícita do veículo, configurando o dolo exigido para a receptação; (ii) subsidiariamente, examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de receptação está demonstrada por boletins de ocorrência, autos de apreensão e laudos que confirmam a adulteração da placa e a restrição de furto do veículo.

4. A autoria é inconteste, pois o réu foi flagrado conduzindo a motocicleta, admitindo em juízo a posse do bem, circunstância corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que, em crimes de receptação, a posse do objeto ilícito impõe à defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou, ao menos, sua boa-fé, não configurando inversão do ônus da prova.

6. As circunstâncias objetivas — condução de motocicleta com placa visivelmente adulterada, motor remarcado e registro de furto — evidenciam que o apelante tinha ciência da procedência ilícita do bem, afastando a tese defensiva de ausência de dolo.

7. A versão apresentada em juízo, de que o veículo teria sido emprestado por um primo não identificado, carece de verossimilhança e não foi corroborada por qualquer elemento probatório.

8. A adulteração grosseira da placa e dos sinais identificadores revela conduta incompatível com mera negligência, caracterizando dolo eventual, e inviabiliza a desclassificação para receptação culposa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A posse de veículo com sinais evidentes de adulteração e registro de furto autoriza a conclusão de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem, caracterizando o dolo exigido para a receptação.

2. Nos crimes de receptação, cabe à defesa demonstrar a boa-fé ou a origem lícita do bem apreendido em poder do acusado.

3. A adulteração visível e grosseira dos elementos identificadores do veículo afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para receptação culposa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; STJ, HC nº 433.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018, DJe 12.03.2018; TJES, Apelação nº 0111600-69.2015.8.13.0518, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 01.08.2018, pub. 10.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015093-25.2021.8.08.0048

APELANTE: JOABE DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOABE DE JESUS PEREIRA

em face da r. sentença (ID 15139087) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante nas sanções do art. 180,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sob o regime inicial aberto de cumprimento de pena, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 15139089, o Apelante pugna, em suma, pela sua absolvição, sob o argumento central de insuficiência probatória quanto ao dolo, elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime de receptação. Sustenta, nesse diapasão, que não foi produzida prova de que tinha ciência da origem ilícita da motocicleta que conduzia. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no § 3º do artigo 180 do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 15139092, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 16244651, também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Consta na denúncia (fls. 02/03 - ID 15138460) que:

[...] Consta dos autos do IP, que no dia 4 de novembro de 2021, por volta das 18:00 h, na Rodovia Federal, Nova Carapina I, no município da Serra -ES durante um patrulhamento da PRF, próximo ao KM 260, o Denunciado conduzia a moto HONDAXRE 300, COR VERMELHA, com placa aparente PZA2902/MG, que apresentava caracteres distintos do padrão original do fabricante, bem como com restrição de furto/roubo, agindo assim dolosamente e contrário a lei.

De acordo com os autos, no e local acima mencionados, durante uma ação da PRF, os policiais avistaram na BR 101, próximo ao KM 260 uma motocicleta HONDA XRE 300, DE COR VERMELHA, COM PLACA APARENTE PZA 2902/MG, que apresentava caracteres distintos do padrão original de fábrica, face a tal circunstância foi dada ordem de parada ao Denunciado, condutor do veículo.

Na abordagem foram constatados que os elementos de identificação do veículo apresentavam indícios de adulteração, a numeração do motor foi gravada por debaixo dos caracteres adulterados, verificando portanto, que se tratava do veículo HONDA/XRE 300, COR VERMELHA, DE PLACA PYX-7584/MG, com restrição de furto, ocorrido em Belo Horizonte — MG, conforme o BU 0534210/2017, também foi verificado que a numeração gravada no motor, com sinais de adulteração não corresponde a numeração existente no sistema de consultas para a placa PZA 2902/MG.

O Denunciado foi autuado em flagrante pelo cometimento do crime de receptação, a Autoridade Policial arbitrou a fiança no valor de R$ 2.000,00 que foi recolhida.

Autoria e materialidade presentes nos autos, permitindo ajuizamento da presenta ação penal em desfavor do Denunciado.

Assim agindo, incorreu o Denunciado JOABE DE JESUS PEREIRA na prática dos crimes previstos no artigo 180 do Código Penal. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu na forma acima descrita.

A questão devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a verificar a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação do Apelante pelo crime de receptação dolosa e, sucessivamente, a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Após uma análise meticulosa e exauriente de todo o caderno processual, desde a fase inquisitiva até os atos praticados nesta instância, concluo que a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º Grau não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

A
materialidade
do delito de receptação está sobejamente demonstrada pelos documentos encartados ao ID 15138460, notadamente pelo Boletim Unificado nº 46260198, pelo Auto de Apreensão da motocicleta, e pelas informações contidas no Boletim Policial nº 534210/2017, que atesta a restrição de furto do veículo, ocorrido em Belo Horizonte/MG.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste. O próprio Apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu que estava na condução da motocicleta HONDA/XRE 300 no momento da abordagem policial.

Os depoimentos coesos e harmônicos dos Policiais Rodoviários Federais, Octaviano Silva Junior e Alexsandro Lorenzoni, tanto na fase policial quanto em juízo (ID 15139086), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram a autoria e descrevem com clareza as circunstâncias da prisão em flagrante.

O ponto nevrálgico do recurso, portanto, reside na análise do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo.

A defesa sustenta a ausência de provas de que o Apelante sabia ser a motocicleta produto de crime, conforme exige o tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal. Alega que a versão do réu, de que tomou o veículo emprestado de seu primo, não foi derruída pela acusação, e que uma condenação não pode se basear em presunções, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, a argumentação defensiva não encontra respaldo na prova dos autos, a qual, analisada em seu conjunto, revela de forma inequívoca a presença do dolo na conduta do Apelante.

É cediço que, em crimes como o de receptação, a prova do dolo — que reside na esfera psíquica do agente — é de difícil obtenção por meios diretos. Por tal razão, a jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a ciência sobre a origem ilícita do bem pode e deve ser aferida a partir das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e da própria conduta do agente.

No caso em apreço, diversos elementos indicam que
JOABE DE JESUS PEREIRA
tinha, no mínimo, plena consciência da procedência ilícita do veículo que conduzia. Vejamos.

O primeiro e mais contundente indício reside na própria razão que motivou a abordagem policial: a placa aparente da motocicleta (PZA2902/MG) ostentava caracteres distintos do padrão original de fábrica. Este fato, perceptível a olho nu por agentes de segurança pública treinados, não poderia passar despercebido por um condutor minimamente diligente. A adulteração grosseira da placa é um sinalizador eloquente de irregularidade e clandestinidade.

Ademais, após a abordagem, constatou-se que os demais elementos de identificação do veículo também estavam adulterados, com a numeração do motor remarcada. A verificação posterior revelou que a motocicleta era, na verdade, produto de furto ocorrido em Belo Horizonte/MG, sendo sua placa original PYX-7584/MG.

Diante deste cenário, a jurisprudência dominante orienta que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito – caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o Recorrente a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente.

Vejamos, a este respeito, os precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justi
ç
a, a verifi
cação
do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecu
ç
ão, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que n
ã
o se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe
à
defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedentes.

2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo — este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita —, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 011160069495, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicaç
ã
o no Diário: 10/08/2018)
- destaquei

Ao Apelante, portanto, incumbia o ônus de demonstrar a origem lícita ou, ao menos, a sua boa-fé na posse do bem. Todavia, não se desincumbiu minimamente desse encargo. A versão apresentada em juízo, de que teria pego a motocicleta emprestada com um primo, soa frágil, genérica e desacompanhada de qualquer elemento de prova.

O Recorrente não indicou o nome completo do suposto primo, seu endereço, ou qualquer outro dado que permitisse sua localização para confirmar a história. Tampouco arrolou tal pessoa como testemunha de defesa, o que seria o caminho natural para corroborar sua tese.

Dessa forma, as circunstâncias objetivas — condução de veículo com placa visivelmente adulterada e com restrição de furto — somadas à falta de uma explicação crível por parte do réu, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

De forma subsidiária, o Recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para a receptação culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

O pleito, da mesma forma, não merece prosperar.

A modalidade culposa se caracteriza quando o agente,
"por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso"
. Trata-se de uma hipótese de negligência, de falta do dever de cuidado, em que o agente não sabe, mas deveria e poderia saber da origem ilícita do bem.

No presente caso, como exaustivamente demonstrado, as evidências apontam para um quadro de dolo, e não de mera culpa. A adulteração visível na placa do veículo é uma circunstância que ultrapassa a mera presunção de ilicitude. Quem conduz um veículo nessas condições não age com simples imprudência; pelo contrário, assume conscientemente o risco de estar na posse de um bem de origem espúria, o que caracteriza, no mínimo, o dolo eventual.

A conduta do Apelante é, portanto, incompatível com a tese de descuido ou imprudência. A ciência inequívoca da procedência ilícita do objeto é evidenciada pelas circunstâncias fáticas, tornando incabível a desclassificação para a figura culposa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.